Tribunal: TJSP
Processo: 1030921-10.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Benefício, a princípio, aplicável às pessoas físicas. Pessoa jurídica com situação financeira deficitária que também pode fazer jus ao benefício. Súmula 481 do E. STJ. Entretanto, não há nos autos documentos que comprovem condição financeira adversa da apelante. Impossibilidade de concessão do benefício.

INCOMPETENCIA TERRITORIAL. Alegação de incompetência da Vara de

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Benefício, a princípio, aplicável às pessoas físicas. Pessoa jurídica com situação financeira deficitária que também pode fazer jus ao benefício. Súmula 481 do E. STJ. Entretanto, não há nos autos documentos que comprovem condição financeira adversa da apelante. Impossibilidade de concessão do benefício.

INCOMPETENCIA TERRITORIAL. Alegação de incompetência da Vara de Osasco. Inocorrência. Pleito para remessa a Vara do local da sede da empresa. Não cabimento. Ação que pode ser ajuizada no local dos fatos, onde o serviço foi prestado e deveria ser pago, nos termos do art. 53, III "b" do CPC. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMDADE PASSIVA. Apelante que era gestora do Hospital em que o autor prestava serviço. Encargos trabalhistas de responsabilidade da apelante nos termos do contrato de gestão. Preliminar rejeitada.

DENUNCIAÇÃO A LIDE. Pleito para incluir o Município na ação. Impossibilidade. Prestação de serviço contratada pela apelante que era a gestora do Hospital. Município que não possui responsabilidade pela contratação. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de valores referente a plantões médicos realizados e não pagos. Prestação de serviço parcialmente comprovada. Valor devido com juros e correção monetária. Sentença mantida. Recurso do apelante improvido.